Tribunal: TJMT
Processo: 1002807-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – COMPROVAÇÃO E RECONHECIMENTO DO REGULAR E LEGÍTIMO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO DA PARTE AUTORA ATRAVÉS DAS ESCRITURAS DECLARATÓRIAS E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a posse anterior e o esbulho praticado, impõe-se o deferimento da medida de liminar de reintegração de posse.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002807-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 053.147.831-93 (ADVOGADO), DEIZE COELHO DE BARROS - CPF: 688.557.021-49 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ORESTE FERREIRA COELHO (AGRAVANTE), DEIZE COELHO DE BARROS - CPF: 688.557.021-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), DILSON FERREIRA COELHO - CPF: 241.056.941-20 (AGRAVANTE), ADEMAR CHAGAS DA SILVA - CPF: 241.640.541-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – COMPROVAÇÃO E RECONHECIMENTO DO REGULAR E LEGÍTIMO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO DA PARTE AUTORA ATRAVÉS DAS ESCRITURAS DECLARATÓRIAS E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
D
emonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a posse anterior e o esbulho praticado, impõe-se o deferimento da medida de liminar de reintegração de posse.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002807-61.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE ORESTE FERREIRA COELHO, representado pela inventariante Deize Coelho de Barros, contra a r. decisão proferida pelo MMo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse”
(Processo no 1002807-61.2021.8.11.0000), ajuizada contra o agravante por ADEMAR CHAGAS DA SILVA, deferiu pedido liminar para ordenar a reintegração do autor/agravado na posse de dois lotes urbanos, um medindo 30m2 x 25m2 e outro 20m2 x 25m2, totalizando área de 1.250 m2, matriculado sob o n. 1800 no CRI de Cáceres/MT.

O Espólio/agravante afirma que é o legítimo possuidor dos dois lotes, e que já vinha sendo ameaçado e até esbulhado em sua posse há muito tempo, tanto que lavrou dois boletins de ocorrência nos anos de 2018 e 2020, queixando-se de invasões praticadas pelo agravado.

Afirma que o magistrado não poderia ter deferido o pedido de liminar sem antes realizar audiência de justificação, já que as alegações iniciais são inverídicas e as provas apresentadas foram produzidas de forma unilateral e não têm consistência, essencialmente as declarações extrajudiciais
“assinadas por pessoas que não sabem nem ler, muito menos escrever, ou seja, não sabiam sequer o que estava assinando”,
e
além disso a área informada está muito distante da área objeto da lide.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de reintegração liminar do autor na posse da área, e, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id. .76863672)

A decisão vinculada ao Id. 78398453 indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, admitindo apenas o processamento do agravo.

Nas contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

Não foram solicitadas informações ao Juízo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 3 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou a presente ação de reintegração de posse contra o Espólio/agravante, afirmando ser o legítimo proprietário e possuidor de dois lotes urbanos descritos como
“1 medindo 30x25 metros e outro 20x25 metros, totalizando 1.250 m2; (um mil e duzentos e cinquenta metros quadrados), com as seguintes confrontações: (primeiro lote) NORTE: com o terreno de DEIZE COELHO DE BARROS; SUL: com Rua Marechal Rondon; LESTE: com o mesmo requerente; OESTE: com Travessa s/n; (segundo lote) NORTE: com o terreno de DEIZE COELHO DE BARROS; SUL: com Rua Marechal Rondon; LESTE: com o terreno de ORESTES FERREIRA COELHO; OESTE: com o mesmo requerente”,
localizados na zona suburbana da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, próximo à Vila dos Pescadores.

Sustentou que, conforme
“Recibo de Compra e Venda de Imóvel”
agregado à inicial, seu falecido pai Manuel Chagas de Araújo, adquiriu os lotes em 10.4.1978 do proprietário original Felipe Cano, e diz que, desde o ano de 2016, passou a cuidar da área sobre a qual passou a exercer posse direta de modo exclusivo, mantendo o local sempre limpo e bem cuidado, mas, no ano de 2000, quando resolveu edificar uma casa no local, foi surpreendido pela presença de Denilson Ferreira Coelho, que perpetrou ameaça de esbulhar a posse, motivo pelo qual registrou o Boletim de Ocorrência n. 2020.289329 (Id. 76899954 - pág. 3-5) e também noticiou o fato à Promotoria de Justiça da Comarca (Id. 76899954 - pág.12).

Aduziu ainda que, em 15.12.2020, ao chegar no imóvel, foi surpreendido pela presença de Denilson e de outras pessoas, que cercavam a área e impediam a passagem de acesso à sua propriedade, e, para comprovar esse, fato juntou fotos do local com demonstração dos sinais físicos da ocorrência (Id. 76899954 – pág. 13-19).

Inicialmente, o MM. juiz indeferiu o pedido liminar, marcando audiência de justificação para data posterior ao término do recesso forense (Id. 76899953).

Ademar Chagas da Silva (agravado), não se conformando com a decisão do Juízo, ingressou com recurso de agravo de instrumento contra a decisão de indeferimento do pedido de desobstrução liminar da passagem e de reintegração do imóvel, mas, antes de o pedido recursal ser analisado pelo Tribunal de Justiça, ingressou com pleito de retratação junto ao Juízo de primeiro grau, juntando novas fotografias do local e declaração de três testemunhas, para comprovar suas alegações.

Após análise do material probatório ofertado, o MM. juiz resolveu deferir o pedido de liminar, fazendo-o sob os seguintes fundamentos:

“Reanalisando as provas até agora produzidas e, sobretudo, os novos documentos apresentados com as razões do recurso interposto perante o Tribunal de Justiça, entendo pela existência de plausibilidade do direito do autor, razão pela qual se faz necessária a reforma da decisão anterior.

Isso porque, pelo contexto fático narrado na inicial e da análise das características do imóvel, conforme se evola das fotografias apresentadas, há fundados indícios de que a posse de fato sobre a área litigada, apesar de causal/descontínua, tem sido exercida pelo requerente e seus antecessores.

Conforme fundamentado na decisão anterior, o pedido liminar inicial não mereceu acolhida em razão da ausência de provas concretas quanto a existência de atos efetivos da posse no imóvel, posto que o título de aquisição não é prova bastante da atividade possessória e, as fotografias apresentadas, por si só, apenas demonstravam a existência de estrada de acesso antiga construída no local, além de aterramento extremamente recente realizado em parte do imóvel, inclusive, no mesmo dia em que houve a ameaça de esbulho praticada pelo réu, conforme consta do boletim de ocorrência ao Id. 46237266.

Ocorre que, além das novas fotografias que confirmam o suposto esbulho com obstrução de passagem praticado pelo demandado, as declarações públicas apresentadas pelo autor, aliadas às alegações e demais provas constantes dos autos, a meu sentir, evidenciam a existência de atividade possessória por meio do exercício, pleno ou não, de poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do CC), vez que o declarante Mauro Soares de Almeida afirma prestar serviços de limpeza no imóvel para o autor desde o ano de 2016; o declarante Lucimar Barbosa do Nascimento afirma possuir terreno próximo à área litigada a alega saber que a propriedade pertence ao autor, que inclusive utilizou divisa de outro vizinho para realizar a construção da estrada de acesso e aterro e, o declarante Leovigildo Fernandes de Brito confirmou referida declaração, bem como afirmou que, desde o ano de 2016, tem conhecimento de que a área do autor faz divisa aos fundos com imóvel de sua propriedade, o que foi confirmado por engenheiro contratado para realização do estudo de localização.

Assim, numa análise perfunctória do direito, verifica-se que a parte autora aparentemente detém a melhor posse sobre a área, razão pela qual, tratando-se de esbulho novo, de menos de ano e dia, deve ser deferida a liminar para reintegração de posse.”

Diante do Juízo de retratação proferido pelo magistrado, em 8.2.2021 o recurso de Agravo de Instrumento foi julgado prejudicado por este eg. Tribunal de Justiça.

Por outro lado, inconformado com a decisão concessiva da medida de liminar, o Espólio/agravante interpôs o presente recurso, visando à reversibilidade do quadro constituído pela decisão deferitória da liminar de reintegração de Ademar na posse do imóvel.

O Espólio reafirma que, na verdade, é o legítimo possuidor direto dos lotes e que já vinha sendo ameaçado de ser esbulhado há muito tempo, desde os anos de 2018 e 2020, quando registrou Boletim de Ocorrência nas duas ocasiões.

Afirma a necessidade da realização da audiência de justificação antes do deferimento da medida, eis vez que as declarações que embasaram a decisão foram realizadas de forma unilateral, com pessoas que não sabem ler ou escrever, e, além disso, a área informada está muito distante da área objeto da lide, conforme demonstrado pela avaliação técnica apresentada.

O artigo 561 do CPC diz que,
para que o pedido de reintegração de posse seja deferido, aquele que se diz molestado deve, obrigatoriamente, comprovar a sua posse sobre o imóvel (inciso I), ocorrência do esbulho/turbação (inciso II), data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III); em complemento, dispõe o art. 562 do mesmo dispositivo legal que, “
estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração
”.

Observo que, para dar suporte à pretensão reintegratória deduzida, o autor/agravado apresentou, inicialmente, Carta de Aforamento; Recibo de Compra e Venda do Imóvel; Boletim de Ocorrência e Declaração feita ao Ministério Público, além de fotografias do local. Até aí, os documentos apresentados não convenceram o MM. juiz do cabimento da medida de liminar, pois, diante da documentação apresentada, o entendimento foi o de que os requisitos do art. 300 do CPC, para a concessão da medida, não restavam suficientemente comprovados, daí a necessidade da audiência de justificação.

Contudo, as novas provas juntadas aos autos juntamente como pedido de retratação, constituíram, aos olhos do magistrado, elementos que evidenciavam a
“probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

E, com efeito, porque, de um lado, o agravado apresentou inicialmente
“Carta de Aforamento”
emitida em 1976; o
“Recibo de Compra e Venda de Imóvel”;
cópia da certidão emitida pelo Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Cáceres mostrando a matrícula do imóvel sob o no 1800, além de fotografias que comprovam a limpeza da área e a inexistência de cerca em volta da mesma.

Por outro lado, com o pedido de retratação, foram anexadas novas fotografias do local, só que agora nota-se a existência de uma cerca em volta de toda a área, impossibilitando o acesso ao terreno, além das declarações públicas de três testemunhas.

Nas declarações apresentadas, o testemunho de Mauro Soares de Almeida diz que
“desde o ano de 2016 presta serviço de limpeza no referido imóvel e na estrada de acesso”
(Id. 76899952).

No mesmo sentido é a declaração de Lucimar Barbosa do Nascimento, que diz que
“o terreno faz divisa com o imóvel do Sr. Leovigildo e desde o ano de 2016, o Sr. Leovigildo cedeu a divisa para que o Sr. Ademar tenha passagem para trafegar com caminhão e aterra o terreno”
(Id. 76899953 – pág. 1)

Leovigildo Fernandes de Brito, por sua vez, declara que
“conhece o Sr. Ademar (..), e ele tem um imóvel localizado no final da Vila dos Pescadores, limitando nos fundos como o imóvel de propriedade de sua família (...); que no ano de 2016 foi procurado pelo Sr. Ademar, que lhe pediu informações a respeito das divisas dos imóveis, e como o declarante não tinha informações precisas, foi necessário contratar o engenheiro, Sr. Passini, que em seu trabalho técnico constatou que realmente o imóvel de propriedade do Sr. Ademar era limítrofe ao imóvel de sua família; que sempre que o Sr. Ademar precisa chegar ao imóvel dele, precisa passar pelo imóvel de sua família.”
(Id. 76899953 – pág. 2)

Essas declarações confirmam o que foi relatado pelo agravado e, somadas aos demais elementos de prova, respaldam a concessão da medida pleiteada; a alegação de que as pessoas ouvidas
“não sabiam sequer o que estavam assinando”
não encontra guarida, sobretudo, porque não conta com o respaldo de qualquer elemento de contra-prova, já que as informações foram colhidas de forma presencial na sede do Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Vila Bela, e na presença do Tabelião competente.

Ademais, referidos depoimentos poderão ser novamente prestados durante a instrução, quando então qualquer problema relacionado à veracidade dos mesmos poderá ser pesquisado, eventualmente identificado e conduzir à exclusão deste ou daquele conteúdo inverídico.

Vale notar que o espólio/agravante, objetivando corroborar suas alegações, juntou o documento denominado
“Parecer Técnico Contestatório”
, elaborado e subscrito pelo engenheiro agrônomo Silvio Elisio Ballerini Junior (CREA 1400769485), do qual não pode concluir que há ou não sobreposição de áreas, e que o imóvel pertencente a este ou àquele pretendente, até porque o pedaço de chão em disputa fica imediatamente a oeste dos lotes registrados em nome de Verena Leite de Brito (Id. 49435346), e de seu herdeiro Leovigildo Fernandes de Brito, sendo este a mesma pessoa foi ao Cartório e emitiu a declaração juntada pelo agravado, declarando que conhece o agravado porque
“ele tem um imóvel localizado no final da Vila dos Pescadores, limitando nos fundos com o imóvel de propriedade de sua família”
, e que, no ano de 2016, quando precisaram demarcar a área,
“foi necessário contratar o engenheiro Sr. Passini, que em seu parecer técnico constatou que o imóvel de propriedade do Sr. Ademar era limítrofe ao imóvel da família do Sr. Leovigildo”.

Assim, pode-se assegurar, com apreciável grau de certeza, que as fotografias exibidas foram feitas no ponto indicado no mapa incluído no referido parecer técnico apresentado pelo agravante, reforçando as declarações do agravado.

Os documentos juntados pelos agravantes não conferem, por si só, presunção de veracidade ao que eles alegam, ainda mais quando se contrapõem aos documentos apresentados pelo agravado.

Por último, cumpre asseverar que o processo ainda está em seu albor, e, ainda que a realização da instrução possa trazer alguma surpresa capaz de redirecionar o vetor decisório final em qualquer direção, tenho que, ao menos por enquanto, é recomendável a manutenção da decisão recorrida, que se pautou por elementos de prova convincentes, disponíveis na fase inicial do processo, e por isso deve prevalecer pelo menos até a conclusão da dilação probatória, para que o juiz possa, se for o caso, reavaliar o quadro com mais segurança.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a decisão agravada.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021